Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
'

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015199-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015199-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, contra a qual a parte executada, ora agravada, deixou de se manifestar a tempo e modo devido.

II -
Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015199-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1400-58.2000.811.0037, manejado em face da
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, reconheceu o excesso de execução e, ato contínuo, determinou a realização de perícia contábil para apurar o
quantum
devido.

Para tanto, o agravante alega que a decisão objurgada viola questão preclusa atinente ao valor da execução, que ao longo de anos sequer foi impugnada pela parte agravada.

Alega que, não há erro material algum no cálculo apresentado, mas, sim, mera discordância quanto ao valor atribuído à arroba do algodão, utilizado como base para apurar o débito executado.

Segundo seus próprios argumentos, a parte agravante salienta que,
a simples nomeação de perito judicial para se apurar eventual erro já contraria a alegação de erro material, revelando que a matéria encontra-se inequivocadamente preclusa, pois não se pode tentar alterar, nessa fase processual, a forma de liquidação da sentença quando a parte não manifestou no momento processual
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido para obstar a realização de perícia contábil.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015199-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que,
sob o argumento de erro material, reconheceu o excesso de execução e, ato contínuo, determinou a realização de perícia contábil para apurar o
quantum
devido.

Pelo que dos autos consta, a parte recorrente se insurge quanto à alegação de existência de simples erro material dos cálculos apresentados por ela no momento da conversão da Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Incerta para Execução Por Quantia Certa, pois, acaso tivesse ocorrido o aludido equívoco, não haveria necessidade sequer de apuração da dívida executada por meio de perícia contábil.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, o autor manejou pedido de conversão do rito para Ação de Execução Por Quantia Certa, tendo apresentado demonstrativo de débitos ao id no 18757539 – Pág. 35, o qual apontou uma dívida de R$ 453.507,96 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos), acrescidos ainda de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios, desde o ano 2000, os quais, somados, alcançaram o montante total de R$ 4.058.103,86 (quatro milhões cinquenta e oito mil cento e três reais e oitenta e seis centavos).

Diante disso, a parte agravada manifestou nos autos discordância quanto à forma de apuração do produto agrícola, objeto da ação, por entender que o preço apurado da arroba do algodão, apresentava valor menor e, portanto, deveria ser redimensionada.

Ocorre que, como cediço, a insurgência da parte agravada ocorreu muito tempo depois de o exequente ter apresentado cálculo da dívida, tendo sucedido nos autos, diversos atos processuais, inclusive a interposição do recurso de agravo de instrumento no 1012716-69.2017.811.0000, da decisão que havia rejeitado a exceção de pré-executividade.

Assim, observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, a respeito da qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido.

Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese evidente no presente caso.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco teria relação com os atos do juízo e não com os cálculos apresentados pelo exequente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC - NÃO CONFIGURADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECLUSÃO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido resolve satisfatoriamente a questão e adota fundamentação que lhe parece adequada, suficiente à solução da controvérsia.
2. Conforme assentado na jurisprudência pátria, o erro de cálculo que nunca transita em julgado é o erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não havendo que se falar em erro ou inexatidão material se a questão diz respeito ao critério adotado para estimar determinadas verbas.
3. Questão relativa à compensação de honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência dos embargos à execução que não foi oportunamente manifestada pela recorrente, operando-se a preclusão lógica. 4. Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 691.938/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 323)

Assim,
a decisão que acolheu a impugnação aviada pela parte devedora, desafia matéria preclusa, razão pela qual deve ser reformada para não reconhecer a existência de erro material, tornando válido o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 878, dos autos, na origem (id no 1857539 – Pág. 35)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e reconhecer a inexistência de erro material no cálculo da dívida apresentado pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020